Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003092-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (APELADO), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – APURAÇÃO E DESCONTO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13° salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula n° 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação,
in casu
, anteriores a 29/04/2012.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas rescisórias.

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: CHARLES CAETANO ROSA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos n° 1003092-87.2017.811.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o apelante ao pagamento de indenização referente às férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado, a serem liquidados oportunamente, devendo ser deduzidos os valores eventualmente pagos e observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a apelante alega que o apelado não comprovou sua alegações, eis que não instruiu a petição iniciais com documentos que comprovem as datas de nomeação ao cargo comissionado.

Afirma não há previsão na legislação municipal para o pagamento de férias proporcionais, uma vez que o Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande limita o direito à concessão de férias a partir de doze meses de efetivo exercício.

Argumenta, mais, que estão prescritas as verbas correspondentes a período anterior a 29/04/2012, bem como que as verbas rescisórias foram devidamente pagas, conforme fichas financeiras apresentadas nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 98227966).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 98227966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida nos autos n° 1003092-87.2017.811.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o apelante ao pagamento de indenização referente às férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado, a serem liquidados oportunamente, devendo ser deduzidos os valores eventualmente pagos e observada a prescrição quinquenal.

Colhe-se dos autos que a apelado propôs ação de cobrança de verbas rescisórias com indenização por danos morais em desfavor do Município de Várzea Grande, alegando direito de receber férias, terço constitucional e décimo terceiro referente as nomeações à cargos comissionados nos anos de 2011, 2014 e 2015.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão do apelado, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“(...) Posto isso, julgo procedente, em parte, o pedido formulado na presente ação, para reconhecer o direito ao recebimento de 13o salário proporcional e férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional dos anos de 2011, 2014 e 2015. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a verba salarial supracitada, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados e deduzidos dos eventualmente já pagos, observando a prescrição quinquenal, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo
85
do
CPC
.” (ID. 46942969).

Inconformado, o apelante recorreu da r. Sentença, alegando que o apelado não comprovou documentalmente as nomeações, que não há previsão na legislação local para pagamento de férias proporcionais, que o pedido se encontra parcialmente alcançado pela prescrição quinquenal, bem como que todas as verbas rescisórias foram devidamente pagas administrativamente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito ao recebimento das verbas rescisórias por servidor público comissionado e o quantum devido.

Com efeito, percebe-se que o apelado exerceu cargo em comissão e foi posteriormente exonerado, bem como alega que deixou de receber diversas verbas trabalhistas decorrentes dos períodos trabalhados, nos seguintes termos:

- Secretário Chefe de Gabinete, cargo em comissão, no período de 11/03/2011 (Recibo de verbas rescisórias – ID. 46936091) a 25/04/2011 (Portaria 345/2011 – ID. 46936091);

- Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, cargo em comissão, no período de 24/03/2014 (Portaria n° 416/2014 – ID. 46936091) a 30/04/2015 (Portaria n° 300/2015 – ID. 46936091);

- Secretário de Desenvolvimento Urbano Econômico e Turismo, cargo em comissão, no período de 07/05/2015 (Portaria n° 362/2015 – ID. 46936091) a 08/05/2015 (Portaria n° 395/2015 – ID. 46936091).

Nos termos do art. 37 da Carta de 1988, sabe-se que o ingresso em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, em particular, para o provimento de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme previsto no art. 37, II e IV.

Conforme destacado, o apelado foi nomeado para cargos em comissão, que são declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, o que significa que qualquer pessoa, em regra, mesmo que não seja servidor público efetivo em nenhum Poder ou esfera da Federação, pode ser nomeada para exercer um cargo em comissão, desde que de assessoramento, chefia e direção (art. 37, V).

A admissão de um servidor em cargo em comissão é feita a título precário, tendo em vista que não adquire, em nenhuma hipótese, estabilidade em decorrência do seu exercício.

Por sua vez, o art. 39 § 3o, da CF/88, enumera os direitos cabíveis aos servidores públicos comissionados (Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no Art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir).

Assim, nos termos do artigo mencionado, ao servidor público civil exonerado ocupante do cargo comissionado, são devidas férias proporcionais, acrescidas de 1/3, 13o salário proporcional, salário em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRABALHO - CARGO EM COMISSÃO - VERBAS INADIMPLIDAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE ADICIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – REMUNERAÇÕES DEVIDAS – § 3o DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- E assegurado constitucionalmente ao servidor público ocupante de cargo em comissão, quando exonerado, o direito ao recebimento de 13o (décimo terceiro), bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, por se tratarem de conquistas sociais de todos os trabalhadores, independentemente de achar-se investido em cargo comissionado ou não, consagrados no artigo 39, § 3o, da Carta Federal, a qual determina a aplicação aos detentores de cargos públicos determinados direitos inerentes aos trabalhadores urbanos e rurais.
2- Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (TJ-MT – AP: 0035187-46.2012.8.11.0041, Protocolo 82356/2017, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 08/06/2020, data de Publicação: 02/07/2020)”. (Destaquei).

Logo, faz jus o apelado às indenizações proporcionais ao tempo trabalhado, que são as férias, o terço constitucional e o décimo terceiro sobre o período trabalhado por cada um.

No que se refere à prescrição quinquenal, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme enunciado da Súmula 85 do STJ.

A propósito, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INEPCIA DA PETICAO INICIAL – REJEIÇÃO – OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – GRATIFICAÇÃO DE HORÁRIO ESPECIAL NO PERCENTUAL DE 50% - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.
2. Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.
3. Comprovado o trabalho noturno, é direito do servidor receber o devido adicional, nos termos dos arts. 7o, IX, e 39, §3o, ambos da CF, bem como da Lei Complementar n. 093/2003 (Dispõe sobre Estatuto dos servidores públicos de Cuiabá). Demonstrado que o ente Público realizou o adimplemento do adicional noturno em 20%, em inobservância ao art. 72 da LC n. 093/2003, o qual dispõe que será pago o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), faz jus o servidor ao saldo remanescente. 4. Adicional de insalubridade indevido, haja vista a não comprovação de exposição do Autor a agentes ou produtos nocivos à saúde. 5. Não há que se falar em gratificação de horários especial no percentual de 50% (cinquenta por cento), haja vista que a Lei Municipal 3.139/93 instituiu o percentual de 20% (vinte por cento) para os servidores municipais da área da saúde do Município de Cuiabá. 6. Sentença ratificada em reexame necessário.” (N.U 0017359-08.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021). (Destaquei).

Desse modo, considerando que a ação foi proposta em 29/04/2021, a prescrição afetará apenas os períodos que antecederam os 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, qual seja, os períodos anteriores a 29/04/2012.

Por outro lado, a respeito da alegação da apelante de que as verbas rescisórias foram devidamente pagas, verifica-se no autuado que não foram apresentadas folhas de pagamento ou documentos que comprovem o adimplemento das verbas, apenas cálculo apresentado pelo apelado (ID. 46936091).

Ademais, consoante consta no documento apresentado, não há informações quanto ao pagamento de 13° salário referente ao ano de 2014, diversamente do que alega o município apelante.

Logo, agiu com acerto o magistrado singular ao condenar o município apelante ao pagamento da indenização das férias, terço constitucional e décimo terceiro proporcionais ao tempo trabalhado, devendo ser deduzidos, por óbvio, os valores eventualmente pagos administrativamente, a serem apurados em liquidação de sentença.

Em sede de reexame necessário, no que se refere aos danos morais, é certo que este não se configura no caso dos autos.

Como é notório a indenização por danos morais ocorre sempre que há a violação das características do inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, e, na presente hipótese, não há qualquer documento que aponte o abalo psicológico sofrido pelo apelado.

É inegável que a rescisão contratual pode ter ocasionado eventual dificuldade financeira, entretanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado.

Ademais, o apelado não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

Observe-se o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BULLYING EM ESCOLA PÚBLICA – EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIAS COM IMAGEM DO ALUNO ALTERADA – INTIMAÇÕES DAS TESTEMUNHAS NÃO OCORRERAM POR DESÍDIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ABALO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE PROVAS - MERO ABORRECIMENTO - APELO IMPROVIDO. (...)
3.Não restou comprovado constrangimento grave. Para haver a indenização pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um constrangimento relevante, uma situação difícil, os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte requerente/apelante, capaz de ensejar o dano moral.”
(N.U 0000106-76.2011.8.11.0039, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019). (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECEBIMENTO DE PROVENTOS ANTE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO TEMPORÁRIO – CONTRATO ENCERRADO DE FORMA REGULAR – RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – RECURSO NÃO PROVIDO. Nas hipóteses em que o vínculo de trabalho do servidor é temporário, e o respectivo contrato foi encerrado de forma regular, não há que se falar no direito do recebimento do FGTS, ou de sua multa, já que esta verba não se encontra prevista no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal. Não é possível conceder o direito do recebimento de verbas rescisórias não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas atualizadas.
” (TJ-MT – AP 0002089-84.2012.8.11.0004, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (Destaquei).

Com estas considerações, é certo que o sentimento experimentado pelo apelado seria apenas um mero dissabor, porquanto, não enseja qualquer reparação por parte do Município de Várzea Grande, de modo que agiu acertadamente o magistrado singular ao não reconhecer a existência de dano.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de janeiro de 2001.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para estabelecer a observância da tese firmada nos Temas 905 do STJ e 810 do STF para fins de incidência dos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021